Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA EM DOMICÍLIO REJEITADA. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DENÚNCIAS AO DICOE. CAMPANAS POLICIAIS. APREENSÃO DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. LAUDO QUÍMICO. RELATO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS. PROVA ORAL ROBUSTA. LAUDO DE INFORMÁTICA. MERCANCIA ILÍCITA COMO MEIO DE VIDA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS DO ART. 59 DO CP. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS AUSENTES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.
1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito”, “guardar” e “vender” dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, ainda que sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência logo em seguida à apreensão de cocaína com usuário de droga que acabara de adquirir a porção do acusado, tudo visualizado por campana policial, estando o apelante em flagrante delito e na prática de crime permanente.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito insculpido no art. 28 da LAD.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
6. Ainda que primário e portador de bons antecedentes, incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, se cabalmente demonstrado nos autos que o acusado é traficante contumaz, dedicado à atividade criminosa, com base em firme e harmônica prova testemunhal e documental, aliadas aos laudos químico e de informática, campanas policiais e nas diversas denúncias de que a residência do recorrente era conhecido ponto de venda de drogas.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto se o réu foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que primário (art. 33, § 2o, “b”, do CP). De igual modo, incabíveis a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
8. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.